Tribunal: TCU
Processo: 021.891/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12528/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento do Acórdão 439/2020-TCE/PB (Peça 7) proferido pela 1a Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), em 7/5/2020, com vistas à verificação de indícios de irregularidade na Concorrência 26/2018 e no Contrato 20/2019 conduzidos pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan-PB) para a reforma e a ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual de Ensino Fundamental José Soares de Carvalho no Município de Guarabira - PB; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, por meio do aludido acórdão, o TCE-PB extinguiu o processo, sem o julgamento de mérito, e decidiu enviar a cópia do processo ao TCU em face de os recursos utilizados para a execução do objeto pactuado serem majoritariamente federais, destacando que, à Peça 27 (p. 3) do processo do TCE-PB figuraria o e-mail entre a Seccretaria de Educação da PB e a Suplan-PB com a menção de os recursos decorrerem do FNDE; Considerando que, após a análise do feito, a SecexEducação destacou que o relatório de levantamento de dados e informações elaborado pelo TCE-PB sobre a aludida concorrência indicaria que o imóvel descrito no endereço da empresa vencedora do certame não teria as características de endereço comercial, nem possuiria a placa de identificação da empresa contratada (Peça 9, p. 4-6); Considerando que a unidade técnica teria verificado a eventual necessidade de visita in loco para certificar o referido imóvel residencial, já que a captura da imagem feita pela equipe técnica do TCE-PB junto ao Google Maps ( Street View ) teria ocorrido em novembro de 2011 (Peça 10); Considerando que a empresa declarada vencedora no certame teria participado e vencido diversos outros certames para as obras no Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, durante o período de 2012 a 2013, em conformidade com a consulta ao Portal da Transparência (Peça 11); Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade estabelecidos pelo art. 235 do RITCU, em face, especialmente, de não estar acompanhada dos indícios de irregularidade ou ilegalidade; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Fundo Nacional de Educação (FNDE) e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser considerada prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.891/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 1.2. Entidade: Município de Guarabira - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apure os indícios de irregularidade apontados no presente processo sobre o imóvel descrito no endereço da empresa vencedora da Concorrência 26/2018 e signatária do Contrato 20/2019 junto à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan-PB), devendo informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.